Tribunal: TJSP
Processo: 1006616-66.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Cancelamento por inadimplemento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descumprimento do dever da boa-fé objetiva além de afronta ao disposto no art. 13, II, da Lei 9656/96, aplicado por analogia aos contratos coletivos. Ausência, ainda, de notificação inequívoca acerca da rescisão contratual. Princípio da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Cancelamento por inadimplemento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descumprimento do dever da boa-fé objetiva além de afronta ao disposto no art. 13, II, da Lei 9656/96, aplicado por analogia aos contratos coletivos. Ausência, ainda, de notificação inequívoca acerca da rescisão contratual. Princípio da preservação do negócio jurídico que deve ser privilegiado. Invalidade do cancelamento. Restabelecimento do contrato era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.